Tribunal: TCU
Processo: 030.833/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Admissão. Concurso público. Prazo de validade. Ação civil pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de empregado na Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. José Alves Teixeira Júnior; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão aos quadros da empresa e providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; e 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. José Alves Teixeira Júnior.